Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719686-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSELI BREUSTEDT EMBARGADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ROSELI BREUSDTEDT em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 17782314). A embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão, pois deixou de analisar o pedido de gratuidade de justiça. Requer o provimento para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão embargada consignou a ausência de preparo em virtude de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita junto à primeira instância. É cediço que, a partir do deferimento do indigitado benefício na instância originária, ele se estende ao segundo grau de jurisdição, sendo desnecessária sua nova análise. Ademais, verifica-se ter a decisão liminar adentrado ao mérito do pedido de efeito suspensivo. Ou seja, superou a parte do primeiro exame dos requisitos formais do recurso, como por exemplo, a tempestividade e o recolhimento/ausência do preparo recursal. Nesse contexto, verifica-se a inexistência de quaisquer vícios no ato judicial resistido. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator